Tribunal: STF
Processo: RE 1243080
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a, c e d do permissivo constitucional (Doc. 18), contra acórdão proferido pela Décima Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Doc. 8), mantido em juízo de retratação (Doc. 26). 
    O INSS interpôs recurso especial (Doc. 20), que foi admitido pela Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Doc. 32) e remetido ao Superior Tribunal de Justiça.
    O STJ no julgamento do REsp 1.699.292, Relator Ministro Gurgel de Faria, em juízo de retratação, determinou “a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a respectiva baixa, para que, após a publicação do acórdão a ser proferido no recurso representativo da controvérsia e em observância ao art. 1.040 do CPC/2015: a) negue seguimento ao recurso se a decisão recorrida coincidir com a orientação emanada pelo Tribunal Superior ou b) proceda ao juízo de retratação na hipótese de o acórdão vergastado divergir da decisão sobre o tema repetitivo” (Doc. 41).
    É o relatório.
    Conforme dispõe o artigo 1.031 do Código de Processo Civil, os autos devem ser remetidos primeiramente ao Superior Tribunal de Justiça. Somente após a manifestação daquela Corte é que o Supremo Tribunal Federal receberá o processo para o julgamento do recurso extraordinário.
    Assim, o processo deverá ser remetido ao Tribunal de origem, para que aguarde o julgamento do Tema 1001 pelo Superior Tribunal de Justiça e, após, realize a sua aplicação ao caso dos autos. Somente depois do julgamento definitivo do recurso especial deverá ser apreciado o presente recurso extraordinário.
    Ex positis, DETERMINO a REMESSA dos presentes autos ao TRIBUNAL DE ORIGEM, para que aguarde o julgamento do Tema 1001 pelo Superior Tribunal de Justiça. Concluída essa fase, se permanecer o interesse recursal, retornem os autos a esta Corte, para julgamento do recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente